Tribunal: TCU
Processo: 035.799/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9227/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de suposta não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de calçada, drenagem, na rua Luciano Medeiros". Considerando que superada a admissibilidade da instauração da TCE, impõe-se o deslinde do processo, com julgamento de mérito das contas ( Acórdão 7734/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Min. Augusto Nardes; 2.801/2017-TCU-1a Câmara, Relator. Min. Bruno Dantas; 10.938/2016-TCU-2a Câmara, Relator Min. Vital do Rêgo e 1.796/2014-TCU-1a Câmara, Redator Min. Walton Alencar). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pela unidade técnica, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Jauldo de Souza Balthazar Ferreira (CPF: XXX.866.887-XX), Marco Aurélio Sa Pinto Salgado (CPF: XXX.856.447-XX) e João Carlos do Rego Pereira (CPF: XXX.154.257-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis, à Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. 1. Processo TC- Processo 035.799/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jauldo de Souza Balthazar Ferreira (XXX.866.887-XX); João Carlos do Rego Pereira (XXX.154.257-XX); Marco Aurélio Sa Pinto Salgado (XXX.856.447-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.